Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC No 43, 44 E 54. PRISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O c. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade No 43, 44 e 54, decidiu pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, o qual prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. No entanto, referido julgado não vedou a prisão antes do esgotamento das vias recursais, mas estabeleceu que a prisão preventiva pode ser mantida desde que devidamente individualizada e fundamentada, com base nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, a prisão cautelar do réu, confirmada em segunda instância, foi mantida em razão de estarem caracterizados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente por ser o recorrente multirreincidente, que tem contra si várias condenações criminais.
3. Negado provimento ao recurso da Defesa.